Tribunal: CARF
Processo: 19515.000422/2002-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000422/2002-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.600 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
SATIPEL INDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
DESPESAS OPERACIONAIS. DOAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA
Ainda que se verifique a entrega gratuita de produtos à clientes, a gratuidade,
per se, não é suficiente para caracterizar a figura típica do contrato de doação.
O mesmo se observa quanto a pagamento de contribuições à entidades de
Classes. Neste caso, como o único óbice aventado pela Fiscalização para se
permitir a dedução destas parcelas do lucro líquido da empresa foi superado,
impõe-se o cancelamento da glosa.
DESPESAS OPERACIONAIS. CONGRAÇAMENTO. FESTA DE FINAL
DE ANO. DESNECESSIDADE. IRPJ. INDEDUTIBILIDADE.
Por consistir em mera liberalidade do contribuinte, ainda que destinada a seus
funcionários, hão de ser objeto de glosa os dispêndios efetuados a título de
congraçamento, representado por evento realizado por ocasião do
encerramento do ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário quanto a cancelar as glosas concernentes às despesas com
produtos ofertados e com entidades de assistência de classe e, por maioria de votos, em negar
provimento quanto à glosa de despesas com confraternização de funcionários, vencidos os
Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes, que votaram por dar
provimento ao recurso nesta parte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000422/2002-83
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000422/2002-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo
Chaves (Suplente convocado) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de autos de infração (e-fls. 117/122) lavrados em desfavor da
insurgente a fim de, a partir de glosas de despesas consideradas indedutíveis, determinar-se o
ajuste do lucro líquido da empresa, reduzindo-se, pois, os saldos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa relativos, respectivamente, ao IRPJ e a CSLL, apurados no calendário de 1998.
As preditas glosas, como se extrai do TVF juntado à e-fls. 104/106, teriam recaído
sobre três itens identificados na escrita contábil da contribuinte, a saber:
a) R$ 45.636,92 (conta 3.1.02.03.0007- PRODUTOS OFERTADOS) os quais,
pelo que explicara a empresa, seriam pequenos volumes de mercadorias
entregues, gratuitamente, a seus clientes para fins de testagem e, por
conseguinte, para incremento de suas vendas e atividades;
b) R$ 77.261,09 (conta 3.1.03.05.0009 - FESTAS PARA FUNCIONÁRIOS),
que, objetivamente, se tratavam de despesas com eventos de congraçamento
ofertados aos colaboradores da insurgente;
c) R$ 65.063,91 (conta 3.1.03.02.0004 - ASSISTÊNCIA DE CLASSE),
consistentes em doações realizadas à entidades de representativas de classes
econômicas (“ABEMD-Associação Brasileira de Marketing Direto, ABIPA
Associação Brasileira das Indústrias de Painéis de Madeira, Associação
Brasileira das Indústrias do Mobiliário, CIERGS-Centro das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul, etc”, como descrito pela própria contribuinte).
Os três itens foram considerados pela D. Auditoria como “doações” não
compreendidas no rol taxativo do art. 13, § 2o, da Lei 9.249/95 e, por conseguinte, indedutíveis
para fins de apuração do IRPJ. Quanto a CSLL, a glosa ficou adstrita à parcela apontada no item
“b”, acima mencionado (“Festas para Funcionários”). E quanto este mesmo item “b”,
acrescentou, ainda, a inexistência de vinculação desta despesa à atividade econômica,
considerando-a, pois, não essencial ao seu regular desenvolvimento.
Regularmente intimada da Autuação, a contribuinte opôs a sua impugnação (e-
fls.124/129) para, num primeiro momento, discorrer sobre o conceito de doação para, em
seguida, defender a dedutibilidade dos valores tratados pelo TVF.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo, por meio do acórdão de
e-fls. 153/162, houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação a fim de cancelar a
imputação concernente apenas quanto a CSLL (ante uma alegada ausência de previsão legal para
exclusão, do lucro líquido, da parcela glosada na autuação). Manteve, quanto ao mais, a
autuação, valendo destacar, contudo, que em relação aos produtos entregues aos clientes da
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000422/2002-83

insurgente, não obstante não se tratar de uma doação, não se verificariam nos autos provas de usa
incorrência ou do incremento da atividade econômica em decorrência de sua entrega.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 15 de janeiro de
2009 (e-fl. 164), tendo interposto o seu recurso voluntário em 11 de fevereiro daquele mesmo
ano (e-fl. 165), em que, num primeiro momento, aventa a nulidade do acórdão recorrido em face
de uma pretensa inovação, relativa, especificamente, ao primeiro item das parcelas glosadas
(“produtos ofertados”). Passo seguinte, e quanto a esta parcela, afirma que, ao se assumir não se
tratar de doação e que, de mais a mais, a própria Fiscalização teria reconhecido a relevância
desta prática para o incremento da atividade econômica, tais valores deveriam ser considerados
dedutíveis.
Em relação aos outros dois itens, reprisou a os fundamentos de sua impugnação,
sustentando a dedutibilidade daquelas despesas ante sua operacionalidade, afirmando, mais, não
se tratarem de doações, propriamente (o que afastaria a vedação contida no § 2o do art. 13 da Lei
9.249/95).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
PREFACIALMENTE.
Primeiramente, insta pontuar a generalidade e subjetividade das regras postas no
ordenamento para legitimar a apropriação de despesas tendentes à fixação do aspecto
quantitativo das exações cuja obrigação fora constituída pelo auto de infração. De fato, a regra
geral estatuída no antigo RIR/94, (vigente à época dos fatos tratados no feito) preestabelecia
critérios vagos, não delimitáveis e dotados de elevado grau de, repita-se, subjetivismo; o art. 242
do predito ato regulamentar, vejam bem, fixava os critérios da necessidade, usualidade e
normalidade como pressupostos de dedutibilidade das despesas das bases de cálculo do IRPJ.
Mas o que se pode entender como "despesa necessária" à atividade do
contribuinte? Há critérios mais objetivos que nos permitam sustentar que determinado dispêndio
incorrido pelas empresas detenham um vinculo com o "tipo de transações ou operações exigidas
pela atividade da empresa" (art. 242, § 1o, do antigo RIR/94)?
A Lei 9.249, em seu artigo 13, III, sustentam alguns, acresce à tipificação da
"necessidade" a figura do vinculo intrínseco entre o gasto incorrido e a atividade de produção ou
comercialização de bens e serviços; considerar-se, todavia, semelhante requisito como próprio à
regra geral de dedutibilidade, permissa venia, atenta contra a própria generalidade daquela
norma... isto porque o aludido artigo (13), estipula o vínculo intrínseco apenas como pressuposto
de dedutibilidade de despesas concernentes, especificamente, aos bens do ativo fixo das
empresas. Em outras palavras, somente se pode exigir a prova da ligação intrínseca das despesas
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000422/2002-83

com "a produção ou comercialização dos bens e serviços" quando incorridas para sustentar,
manter ou ajustar os bens "móveis ou imóveis" detidos pelo contribuinte. A "necessidade", de
outro turno, ultrapassa esta especificidade pelo que, inclusive, merecem críticas as considerações
propostas no item 4 do Parecer Normativo CST de no 32/81 quando este busca conceituar
necessidade a partir da expressão "essencialidade". Veja-se:
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a qualquer
transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias,
que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
"Essencial" e "necessário" não são sinônimos... necessidade, frise-se, revolve mais
uma ideia de "contribuição" ou de "auxílio" ao passo que essencialidade se aproxima da figura
da "indispensabilidade". Neste particular, ao se equiparar "necessidade" à "essencialidade"
tornar-se-iam indedutíveis despesas incorridas, v.g., com a contratação de serviços de terceiros,
tais como, a consultoria jurídica ou a publicidade (que, não obstante necessárias, não são
essenciais à atividade produtiva das empresas).
Não por outra razão, quando da análise do conceito de insumos para fins de
apropriação de créditos para apuração da contribuição para o PIS e da COFINS, estabeleceu-se a
diferenciação entre os requisitos apropriados pela legislação de regência entre o regime daquelas
exações e aquele que é próprio ao IRPJ e a CSLL, como se extrai do excerto do voto constante
do acórdão, deste CARF, de no 3102-001.586 (DJU de 28/11/2012) :
(...) COFINS NÃO CUMULATIVA. DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS NÃO
INCLUÍDOS NO CONCEITO DE INSUMOS DO ART. 3o DA LEI No 10.833/03.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CRÉDITO.
As despesas com alimentação dos empregados, fornecimento de cesta básica, material
de consumo, material de expediente, material de escritório, pessoal de serviço
administrativo, serviço de segurança e vigilância, material de limpeza, manutenção de
equipamentos de informática, serviços de consultoria, serviços de advocacia, vale
transporte, serviços de transporte de funcionários, uniformes, material de segurança,
planos de saúde e despesas de viagens a que se refere às glosas em discussão,
correspondem a despesas de caráter geral voltadas para a administração da empresa e
despesas referentes a benefícios aos empregados e não guardam relação direta com a
prestação
de
serviço
realizada.
As despesas glosadas não têm nenhum efeito direto sobre a prestação de serviços de
limpeza e conservação realizados pela Recorrente, visto tratarem-se atividades
auxiliares ao funcionamento da empresa e portanto, não pode ser utilizado para gerar os
créditos do PIS e da COFINS não cumulativos.(...).
Se é verdade que até mesmo a posição acima, quanto ao PIS e COFINS, já foi
modificada, a luz do precedente do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do
RESP de no 1.221.170, é inegável que as despesas descritas na ementa acima reproduzida são
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ainda que tais despesas não sejam "essenciais"
ao processo produtivo ou de prestação de serviços (o sendo, isto sim, necessárias para a
condução administrativa da empresa ou contribuinte).
A necessidade, pois, a que aludia o art. 242 do antigo RIR/94, se exprime pela
ideia de auxílio relevante à consecução da atividade econômica, como forma de contribuição
significativa ao implemento do objeto social da empresa ou companhia.
Questão diferente, no entanto, se vê no caso das doações já que nestas hipóteses, a
regra legal, in casu, o art. 13, inciso VI e § 2o, da Lei no 9.249/95, foi bem mais objetiva de sorte
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000422/2002-83

que, caracterizada a doação, essa somente será dedutível se enquadrada em um ou alguns dos
casos listados, taxativamente, nos incisos do aludido § 2o (já que as demais são vedadas pelo
referido inciso VI do caput).
II
O CASO CONCRETO. MÉRITO.
II.1
Das glosa relativa à mercadorias entregues gratuitamente à clientes da empresa.
Ainda que a recorrente tenha apontado uma nulidade no acórdão recorrido,
decorrente da inovação relativa aos motivos de fato e de direito invocados pela Autoridade
Lançadora, é inegável que semelhante vício será, efetiva e concretamente, verificado acaso se
concorde com a Turma Julgadora a quo de que as despesas com a entrega gratuita de
mercadorias à clientes não conforma uma “doação” (premissa esta adotada pela Fiscalização).
E, neste particular, é preciso afirmar algo que parece ter sido ignorado pela
Fiscalização. O contrato de doação não pressupõe, exclusivamente, a liberalidade/gratuidade
como requisito único e isolado à sua tipificação. Como bem lembra Caio Mário da Silva Pereira,
o concerto afeito à doação pressupõe, além da gratuidade, a ausência de um sinalagma (o
contrato pode prever o cumprimento de um encargo pelo donatário o que, entretanto, não afeta a
obrigação imposta ao doador1) e, mais importante, a forma escrita, nos termos do então vigente
art. 1.168 do Código Civil de 1916.
Observem que a primeira intimação encaminhada ao contribuinte exigia deste
apenas a exibição de livros comerciais e documentos fiscais (e-fl. 7). Apresentados os elementos
anteriormente mencionados, foi emitido novo termo (e-fl. 100), desta feita para instar o
contribuinte a explicar as deduções criticadas no processo, que prontamente apresentou os
esclarecimentos pertinentes. E, em especial, quanto a esta primeira parcela, a empresa assim se
pronunciou;
O valor de R$ 45.636,92 (saldo da conta 3.1.02.03.0007) foi lançado a
resultado, como "produtos ofertados", porque se referem a produtos de nossa
fabricação (chapas de madeira aglomerada), que foram transferidos gratuitamente a
clientes, para sua utilização em testes na fabricação de seus respectivos produtos.
Após a resposta anteriormente aventada, a D. Auditoria procedeu, pura e
simplesmente, à lavratura do auto de infração e presumiu, a partir dos esclarecimentos supra, que
este valor, e todos os demais tratados na autuação, eram, de fato, doações. Não houve nenhuma
intimação subsequente endereçada à recorrente para exibir, v.g., o contrato de doação ou
quaisquer outros documentos que pudessem, de qualquer forma, demonstrar a natureza dos
valores glosados.
O acórdão recorrido afasta a tipificação destas cessões gratuitas de produto como
contratos de doação afirmando que “na situação presente, [...] estaria mais para a ocorrência de
uma espécie de amostras [...] vinculando-se, de certa maneira, aos interesses comerciais do
contribuinte”. A verdade é que, a míngua de outros elementos, inclusive as notas fiscais referidas
pela própria insurgente, qualquer pretensão de se tentar classificar esta operação perpassa por

1 "[...] a existência de encargo eventualmente determinado constitui simples modus [...], inconfundível com
obirgação. Se o encargo assume o caráter de contraprestação, desfigura-se o contrato, que passará a constituir outra
espécie, sem embargo de usarem as partes, impropriamente, o nomen iuris doação" (PEREIRA, Caio Mario da
Silva. Instituições de Direito Civil, vol. III. 10a. ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000, p. 152).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000422/2002-83

puro achismo... não há qualquer evidência de que se tenha, na espécie, uma doação, até porque o
respectivo contrato não foi trazido e, mais que isso, a empresa não foi, nem mesmo, instada a
trazê-lo. E, como dito, também não se cuidou de intimar o contribuinte para trazer eventuais
documentos que pudessem apontar para uma outra figura contatual típica ou atípica. O que há, in
casu, é uma afirmação do interessado, não refutada pela autoridade lançadora e,
consequentemente, não investigada.
O problema, aqui, e também quanto ao item relativo às “contribuições para
entidades de classes”, é que a única premissa sustentada pelo D. Agente Fiscalizador, é de que
tais montantes teriam sido objeto de “doação”, cuja dedutibilidade seria vedada pelo art. 13, VI,
c/c § 2o da Lei 9.249/95. Pede-se vênia, aqui, para reproduzir os respectivos trechos do TVF que
tratam destas despesas:
Como reconhece o Contribuinte que os produtos foram transferidos
gratuitamente, configura-se o ato de doação, o qual, por não estar entre as hipóteses do
parágrafo segundo do art. 13, é indedutível, e como tal seu valor deveria ter sido
adicionado no ajuste do lucro real e na composição da base de cálculo da contribuição
social sabre o lucro. O artigo 28 da IN 11/96 é taxativo : "para efeito de apuração do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro é vedada a dedução
das despesas com doações e contribuições não compulsórias".
Não há aí, destaque-se, a descrição de qualquer outro óbice levantado pela
Fiscalização à dedução desta parcela o que, diga-se, torna inverídica a assertiva contida no
acórdão recorrido no sentido de que autuação teria se calcado na desnecessidade das despesas
(item 06.01 do acórdão). A desnecessidade das despesas, diga-se, como já pontuado
anteriormente, foi invocada apenas quanto os gastos com eventos de confraternização (festas).
Ou seja, a conclusão óbvia decorrente da constatação de que as importâncias
registradas pela empresa na conta 3.1.02.03.0007- PRODUTOS OFERTADOS não
configurariam, comprovadamente, uma “doação”, seria de que ao uto de infração, neste ponto, é
improcedente (quiçá por falta de uma instrução mais apropriada). O que fez a DRJ, neste
particular, e tem razão o contribuinte quando a critica, foi tentar retificar o lançamento para nele
inserir outros motivos de fato e de direito não tratados pelos autos de infração:
07.01.02. ora, muito embora a manifestação fiscal tenha sido no sentido de que
a cessão (ou doação, assim chamada) teria por propósito o incremento das vendas da
interessada, a esta restaria comprovar, de maneira cumulativa, (a) que a cessão de tais
materiais, efetivamente, veio a alavancar suas receitas, seja através da "abertura" de
novos clientes, seja através da utilização por seus (à época) clientes, a outros fins que
não aqueles a que habitualmente destinados e (b) que as saídas de tais mercadorias
tenham se dado através de outros tipos de operações (simples remessas, amostras, etc.)
que não viessem a se caracterizar como vendas, fato este que deveria ser comprovado
documentalmente.
Ora vamos, no item 06.01 do aresto a própria turma a quo afirmou, textualmente,
que “em nenhum momento dos autos, a ação fiscal prega pela inocorrência das despesas
glosadas, bem como que não se encontrem embasadas em documentação hábil e idônea” e,
noutro giro, a necessidade das despesas também não foi invocada como condicionante à exclusão
desta parcela do lucro líquido da recorrente. A inovação, neste caso, incorrida pelo decisum a
quo, é patente e, ato contínuo, ilegal (porque contrária aos ditames do art. 146 do CTN),
inclusive por violar a garantia da ampla defesa.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000422/2002-83

Assim, uma vez assentado que os valores tratados na conta 3.1.02.03.0007 não
são, comprovadamente, doações, e sendo este o único óbice aventado pela D. Autoridade
Lançadora à sua dedução, há que dar provimento ao recurso voluntário quanto a este ponto.
II.2
Das despesas com festas para os funcionários.
Ainda que quanto a estas despesas o TVF também faça referência à ocorrência de
doação vedada pela fiscalização (e, neste caso, mais que no primeiro, fica mais que evidente a
inexistência desta modalidade contratual, até pela inespecificidade do donatário), foi invocado,
também, a desnecessidade de seu dispêndio para a consecução da atividade econômica do
contribuinte.
E, neste particular, me permitam reproduzir as razões constantes do acórdão
recorrido, com espeque nos preceitos do art. 57, § 3o, do anexo II do RICARF, já que com elas
concordo:
07.02.01. a impugnação apresentada contesta tais alegações, dizendo tratar-se
de evento comemorativo das festas de final de ano (1998), realizado com o objetivo de
congraçamento dos funcionários buscando melhor entrosamento e harmonia entre
eles, fator importante para o rendimento do trabalho e eficiência da produção. Trata-se
de módico dispêndio, em relação ao movimento econômico da empresa, além de
devidamente comprovada, daí porque dedutível. Menciona, também, jurisprudência a
seu favor.
07.02.02. Em que pese o entendimento manifestado pela interessada, em relação
ao presente tópico, não há, na legislação vigente (à época), qualquer menção à
possibilidade de a mesma vir a ter o tratamento de despesa (operacional) dedutível, na
forma do art. 242 do RIR/1994, retro reproduzido;
07.02.03. o aspecto de congraçamento entre os funcionários, visando um melhor
entrosamento e harmonia entre eles (elogiável, por sinal), alegado pela defesa, é
insuficiente a retirar o caráter de liberalidade de tal dispêndio, tratando de matéria de
caráter subjetivo (da mesma forma que entendeu, de maneira contrária, a ação fiscal),
sem qualquer embasamento legal a lhe dar sustentação (...).
A toda evidência, a realização de festas ou congraçamentos não contribui para o
incremento da atividade econômica e nem tampouco se revela necessária ao seu
desenvolvimento. Como bem posto pelo Acórdão recorrido, ainda que elogiável e mesmo que
semelhantes enlaces promovam uma melhora do ambiente de trabalho, não há um vinculação
clara entre estes eventos e a produção empresarial.
Não procedem, neste caso, as pretensões da recorrente.
II.3
Das despesas com “contribuições para entidade de classe”.
Aqui, mais uma vez, se está diante de vício de instrução por parte da fiscalização,
cabendo as mesmas considerações propostas no item II.1... não há, nos autos, nada,
absolutamente nada, que permita afirmar que estas “contribuições” seriam, de fato, doações...
aliás, seria perfeitamente possível sustentar que tais contribuições sejam precisamente aquelas
tidas como associativas que, inclusive, pressupõem uma contraprestação pelas entidades
associativas.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.600 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000422/2002-83

Como, mais uma vez, o único óbice aventado foi a caracterização deste dispêndio
como doação, e ausente qualquer prova de que de fato estamos tratando desta modalidade
contratual, o auto de infração não se sustenta, sendo de se prover, também aqui, o apelo
voluntário.
III
CONCLUSÃO.
A luz de todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, a fim de cancelar as glosas concernentes às despesas nas contas contábeis
3.1.02.03.0007- PRODUTOS OFERTADOS -, e 3.1.03.02.0004 - ASSISTÊNCIA DE CLASSE.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital